Tribunal: TJMT
Processo: 1010476-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010476-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Dano, Coação no curso do processo, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (ADVOGADO), GERALDO BRUNO VICTOR CESAR RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 026.080.971-38 (AGRAVANTE), JOSE RICARDO COSTA - CPF: 629.342.522-72 (ADVOGADO), 1. Excelentíssimo Sr. Juiz de Direito da Vara Criminal de Primavera do Leste (AGRAVADO), 2. Excelentíssimo Sr. Promotor de Justiça da 2a Promotoria de Justiça Criminal de Primavera do Leste (AGRAVADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (VÍTIMA), JACKSON PEREIRA BARBOSA - CPF: 015.757.001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO FERNANDES FEITOSA - CPF: 006.478.631-54 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (AGRAVANTE), JOSE RICARDO COSTA - CPF: 629.342.522-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE EXTINGUIU LIMINARMENTE
HABEAS CORPUS
– INÉPCIA DA DENÚNCIA E A FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO –

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – PLEITOS JÁ DEBATIDOS EM AÇÕES CONSTITUCIONAIS ANTERIORES – AUSÊNCIA DE FATO NOVO HÁBIL A AUTORIZAR A REAPRECIAÇÃO OU MESMO A MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CÂMARA CRIMINAL – AGRAVO DESPROVIDO.

Inviável o conhecimento de ação constitucional que traduz mera repetição dos argumentos já sustentados em
habeas corpus
anteriores, cuja ausência de prova pré-constituída do alegado impossibilitou a concessão da ordem pretendida para o trancamento da ação penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que extinguiu sem análise do mérito a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Geraldo Bruno Victor Cesar Rafael Martins Felício
, por entender que houve reiteração dos pedidos formulados e já analisados em
habeas corpus
interpostos anteriormente (
HC
n. 1012332-38.2019.8.11.0000 e
HC
n. 1017185-22.2021.8.11.0000).

Nas razões do presente agravo, o insurgente alega, em síntese, que a ação constitucional deve ser conhecida, pois em nenhum dos
habeas corpus
anteriormente interpostos este Tribunal “
se manifestou claramente sobre o mérito (legalidade) das questões
”, motivo pelo qual “
o próprio STJ negou conhecimento do habeas corpus substitutivo de Recurso Ordinário, número HC 1017185-22.2021.811.000
”.

Com essas considerações, postula que a decisão combatida seja reformada a fim de que o
writ
seja regularmente apreciado e julgado no mérito, a fim de que seja concedida a ordem para trancamento da ação penal, “
sem prejuízo de que, caso haja elementos concretos que demonstrem indícios de autoria e materialidade, possa o Ministério Público propor nova ação penal
” (Id. 132282166).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do agravo (Id. 133493678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem embargo dos argumentos vertidos no presente recurso, entendo que a decisão agravada não merece reparo, pois não foram apresentados fatos ou fundamentos novos que justificassem o conhecimento do
writ
, já que a matéria impugnada foi apreciada no bojo dos
HC
n. 1012332-38.2019.8.11.0000 e
HC
n. 1017185-22.2021.8.11.0000.

Conforme relatado na decisão de Id.

130271667, o agravante busca por meio de novo
habeas corpus
o trancamento da ação penal n. 2009-74.2019.811.0037, sustentando a inépcia da denúncia e a falta de justa causa para o exercício da ação penal, haja vista a ausência de materialidade e indícios mínimos de autoria, além da incompetência do juízo
a quo
para processar e julgar os fatos.

Afirma que na data do crime estava em serviço no 14o Batalhão de Polícia Militar de Primavera do Leste/MT, o que estaria demonstrado por meio de documentos e testemunhas, de modo que seria impossível ter praticado o delito de dano descrito na denúncia.

Além disso, questiona o reconhecimento de pessoa perpetrado pela vítima, prova que afirma ser a única em seu desfavor, porque não teria observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP, bem como a ausência de laudo pericial para comprovar a materialidade do delito de dano, o que é imprescindível nos termos do art. 158 do CPP.

Reforça ainda que o laudo pericial de quebra de sigilo telefônico acostado aos autos demonstra que não há nenhum registro de chamadas entre o paciente e os demais denunciados, situação que confirma a impossibilidade da prática do crime de associação criminosa.

No entanto, a tese de negativa de autoria foi analisada n
o julgamento do
HC
n.

1012332-38.2019.8.11.0000, no qual destaquei a existência de elementos suficientes ao recebimento da denúncia, ressaltando a impossibilidade de incursão na análise da autoria delitiva, ante a inexistência de prova pré-constituída do alegado, nos seguintes termos:

“
(...) Destarte, ao contrário do alegado na impetração, ficou demonstrada a materialidade dos crimes e os indícios de autoria, na medida em que as investigações apuraram que ele, supostamente, se associou aos coacusados supramencionados a fim de praticar os crimes de dano e de coação em desfavor da vítima Fernando Saldanha Farias – nomeada para ocupar a função de interventor no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Assim, verifico que há elementos suficientes e aptos a dar ensejo ao recebimento da denúncia, uma vez que foram respeitados os requisitos previstos no art. 41 do CPP, e prosseguimento do feito, de modo que não há falar em trancamento da ação penal por falta de justa causa.

Consoante bem delineado pelo douto procurador “(...) não se pode trancar a ação penal por meio do habeas corpus, a pretexto de não estar provado aquilo que o Ministério Público pretende demonstrar no decorrer da instrução criminal. Outrossim, sobreleva gizar que no âmbito restrito do writ não há lugar para o exame detido dos fatos imputados ao réu/paciente, o que demandaria incursão na seara probatória ao qual o remédio heroico não se presta, em face de seus limites naturais” (p. 115).

Não é demais lembrar que discussões atinentes à negativa de autoria, ou mesmo eventual participação direta ou indireta na ação delitiva, devem ser debatidas durante a persecução penal.

Ressalte-se que a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica junte provas e demonstre a veracidade de seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado uma análise mais precisa da autoria delitiva, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas, não se mostrando possível tal exame na estreita via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída do alegado (...)
”.

Como se percebe, as alegações acerca da ausência de indícios mínimos de autoria foram afastadas no julgamento do referido
mandamus
, sobretudo diante da impossibilidade de revolvimento de conteúdo probatório, dada a natureza da ação constitucional de
habeas corpus
.

Quanto à incompetência do juízo comum para processar e julgar a ação penal, a matéria também foi objeto do
HC
n. 1017185-22.2021.8.11.0000, que nem sequer foi conhecido, “
já que o fato de o paciente estar ou não no exercício de suas funções no momento dos fatos exige aprofundado revolvimento de provas, bem como a sua produção
”.

Com efeito, a estreita via do
writ
não se presta à realização da instrução processual tendente a produzir provas para a comprovação do alegado constrangimento ilegal.

Malgrado o recente alargamento do espectro do
habeas corpus
, a ponto de permitir a veiculação de temáticas originariamente não compreendidas, de maneira direta e imediata, no contexto do direito à liberdade de locomoção, os pretórios pátrios vem reduzindo a cognoscibilidade desse remédio heroico, em ordem a evitar sua vulgarização, preservando-se sua funcionalidade, e não obstruindo a coerência lógica que permeia a sistemática recursal.

Nesse sentido, tendo em conta as características inerentes desta ação constitucional – simplicidade e procedimento sumário –, o seu processamento não possui uma fase própria para a instrução processual, incumbindo ao impetrante subsidiar o juízo com os elementos documentais pré-constituídos que comprovem a existência do constrangimento ilegal, sob pena de não conhecimento do
habeas corpus
.

Nesse sentido, Renato Brasileiro de Lima ensina que:

“
Na verdade, nos mesmos moldes que o mandado de segurança, o conhecimento do remédio heroico demanda a existência de direito líquido e certo, ou seja, um constrangimento ilegal à liberdade de locomoção que seja certo quanto à existência, delimitado quanto à extensão e comprovável de plano, porquanto não se admite qualquer dilação probatório no julgamento do writ, pelo menos em regra
.

Portanto, incumbe ao impetrante, sem prejuízo de eventual complementação ministrada pela autoridade coatora ao prestar informações, subsidiar o juízo competente para a apreciação do writ com elementos documentais pré-constituídos que comprovem a existência do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, o qual deve se apresentar de maneira incontestável, irrefutável, indiscutível. Somente em situações excepcionalíssimas e diante de circunstâncias muito especiais é que se admite, eventualmente, a inquirição de testemunhas no procedimento do habeas corpus, porquanto
prevalece o entendimento de que os limites cognitivos estreitos do remédio heroico inviabilizam a dilação probatória, pelo que as provas devem ser préconstituídas e apontar de maneira inequívoca o alegado constrangimento ilegal
.”
(Manual de Processo Penal, 2a ed., Editora Juspodivm, 2014, p. 1.710)

No mesmo sentido, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores, conforme se extrai dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“...
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, COMÉRCIO ILEGAL DE

ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES E FURTO QUALIFICADO. ILICITUDE DAS

INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FALTA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO QUE

AUTORIZOU A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. INVESTIGADO NÃO

IDENTIFICADO ADEQUADAMENTE.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.

NECESSIDADE
DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
.
MÁCULA NÃO EVIDENCIADA.

DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. Não há na impetração a íntegra dos autos referentes às cautelares

de interceptação telefônica, tendo o mandamus sido instruído apenas

com documentos referentes à ação penal principal, peças processuais

que não se revelam suficientes para que se ateste a ocorrência de

alguma irregularidade ou ilicitude na quebra do sigilo telefônico

realizada.

2.
O rito do
habeas corpus
pressupõe
prova pré-constituída
do

direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca,

por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a

existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se

desincumbiu a defesa
.

3.
Habeas corpus
não conhecido
.”
(HC 321839/MG, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, data do julgamento 12.9.2017 - destaquei).

“
...TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA
PROVA
OBTIDA COM AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
MEDIDA AUTORIZADA POR MAGISTRADO INCOMPETENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
NECESSIDADE
DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
MÁCULA NÃO EVIDENCIADA
.

1. Não há na impetração a íntegra dos autos referentes à cautelar de interceptação telefônica, tampouco o inteiro teor do inquérito policial que embasou a deflagração da ação penal, peças processuais indispensáveis para que se pudesse analisar se desde o início da persecução criminal haveria ou não
provas
de que se tratava de tráfico internacional de drogas.

2.
O rito do
habeas corpus
pressupõe
prova pré-constituída
do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa
.

3. Ainda que assim não fosse, de acordo com o aresto impugnado, à época em que a medida foi autorizada não havia elementos suficientes para concluir pela transnacionalidade do tráfico de drogas, que somente foi constatada no decorrer das investigações, com a identificação dos grandes fornecedores, o que ensejou a remessa do feito para a Justiça Federal, não havendo que se falar, assim, e nulidade da
prova
decorrente da medida. Precedentes do STJ e do STF.

3.
Habeas corpus
não conhecido.”
(HC 309890/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 19.9.2017 - destaquei).

No caso dos autos, conforme já alegado nos
habeas corpus
anteriores, o agravante sustenta que não estava no local dos fatos, que o reconhecimento de pessoa é frágil, que não está comprovado o dano por ausência de perícia e que não estava associado aos demais denunciados, matérias que demandam impreterivelmente a análise e produção de provas, as quais serão levantadas durante a instrução processual.

Destarte, inalterado o panorama fático, uma vez que a inicial do vertente recurso é mera repetição dos argumentos postos nos
HC
n. 1012332-38.2019.8.11.0000 e
HC
n. 1017185-22.2021.8.11.0000, que fatalmente demandam análise probatória,
mister a manutenção da decisão extintiva do feito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao agravo interposto, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022